Tribunal: TJDFT
Processo: 0741456-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁGUAS LINDAS/GO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 63, caput, do Código de Processo Civil, “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. O § 3o do mesmo dispositivo citado, dispõe que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”
2. A cláusula de eleição de fora é abusiva quando não guarda pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação.
3. No caso, resta patente a escolha aleatória do foro, uma vez que nenhuma das partes é residente na circunscrição de Brasília, tampouco seria este o local de cumprimento da obrigação.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão de declínio da competência mantida.